Tribunal: STF
Processo: RE 1390882
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA A PRAZO. CARTÃO DE CRÉDITO E VIA TICKET ALIMENTAÇÃO COBRADAS. FINANCIAMENTO OPERAÇÕES DISTINTAS. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SUMULA N° 213/STJ. 1. ‘Encargos financeiros, integrantes do contrato de financiamento, inconfundível com o de venda de mercadorias, não podem então, em hipótese alguma, se alcançados pelo ICMS. Em conclusão: não são esses encargos, para fins de discriminação constitucional das receitas tributárias, despesas acessórias ao contrato de compra e venda, ou seja, não são constitutivos da base de cálculo do ICMS.’ (apud Roque Antônio Carrazza, ob. cit., p. 87/88). 2. ‘Diferenças entre “venda a prazo” e “venda financiada” - A venda a prazo e a venda financiada, conquanto apresentem algumas semelhanças, absolutamente não se confundem. É certo que, tanto numa quanto noutra, o vendedor entrega imediatamente, ao comprador, a coisa adquirida. Nelas, por igual modo, está presente um crédito direto do consumidor da mercadoria. Há, porém, circunstâncias que as apartam. Com efeito, na venda a prazo (também chamada venda a crédito), deve haver, por expressa determinação legal, a declaração do preço a vista da mercadoria vendida, bem assim, do número e do valor dos pagamentos mensais a serem efetuados pelo comprador. O valor da venda é, neste caso, o somatório das prestações mensais convencionadas. No próprio contrato de compra e venda, portanto, estão especificados os pagamentos mensais consecutivos, circunstância que indica, de modo inequívoco, a existência de um único negócio jurídico. Além disso, nela, a entrega da mercadoria é realizada contra simples promessa de pagamento do preço, em prestações (art. 1.130 do Código Civil). 3. Já, na venda financiada, há captação de custo de financiamento, pelo vendedor ou por terceiro. Ou, se preferimos, há uma operação de crédito, que se identifica com a troca de bens atuais por bens futuros. O financiamento nasce de um acordo de vontades entre o vendedor e o comprador, em tudo e por tudo autônomo do contrato de compra e venda que o ensejou.’ (ICMS., 7ª edição, Malheiros, São Paulo, 2001, p. 84/85). 4. Recurso Reconhecido e Improvido. 5. Votação Unânime.” (e-doc. 11, p. 1-2; grifos no original).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Estado do Piauí, estes não foram conhecidos (e-doc. 15) e, em novos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. O Estado do Piauí apresentou recursos especial (e-doc. 21, p. 4) e recurso extraordinário (e-doc. 22).



    4. A Secretaria de Assuntos Jurídicos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em análise dos recursos, determinou o retorno dos autos ao Relator, após verificar “aparente divergência entre o entendimento da Corte Local e o adotado pelas Tribunais Superiores, pois enquanto o acórdão da presenta Apelação declara o direito à compensabilidade dos indébitos retroativos ao decênio anterior à propositura da ação, os paradigmas fixam prazo prescricional de cinco anos a partir do pagamento antecipado” (e-doc. 26, p. 5).



    5. Em reexame, o Tribunal proferiu novo acórdão, com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INOVAÇÃO NORMATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO DE 10 ANOS CONTADOS DO FATO GERADOR PARA 05 (CINCO) ANOS CONTADOS DO PAGAMENTO INDEVIDO. APLICABILIDADE DA REGRA AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DO TÉRMINO DA VACATIO LEGIS, OU SEJA, A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2005. 1) Analisando-se a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do RE nº 566.621/RS, restou o entendimento de que ‘quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da primeira Seção do STJ, no sentido de que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150 §4°, 156, VII e 168, I do CTN.’ 2) No entanto, a Suprema Corte entendeu que, embora a referida lei complementar tenha se autoproclamado Interpretativa, o fato é que implicou inovação normativa, reduzindo o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido. 3) Assim, a interpretação foi no sentido de que a aplicação do prazo reduzido seria aplicada tão somente após a vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005, já que a lei complementar 118/05 inovou no mundo jurídico e, portanto, deveria ser considerada como lei nova. 4) Diante disso, tem razão o Estado do Piauí quando defende que a matéria discutida neste caderno processal, relativa ao prazo prescricional para compensação de indébitos tributários, aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias (a partir de 09 de junho de 2005). 5) No caso dos autos, verificamos que a ação de origem (Mandado de Segurança - Processo nº 55842007) foi ajuizada após 09 de junho de 2005, o que nos leva a concluir que o impetrante tem apenas o direito à compensabilidade dos valores pagos retroativos ao prazo de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 6) Ante o exposto e o mais que dos autos constam, VOTO PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PIAUÍ, MODIFICANDO, POIS, O ACÓRDÃO DE FLS. 217/233, tão somente para declarar que o impetrante tem o direito à compensabilidade dos valores pagos retroativos ao prazo de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido, contrariamente ao parecer do Ministério Público Superior.” (e-doc. 28, p. 1-2). 



    6. Em nova petição, o Estado do Piauí ratificou “expressamente os Recursos Especial e Extraordinário nas matérias que não foram objeto de retratação” (e-doc. 30, p. 1). Prossegue aduzindo que:



     “(...) diante do disposto no art. 1.030, V, do NCPC, esta E. Presidência deverá nesta oportunidade proceder ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Ante esta circunstância, desde logo requer o Estado do Piauí que V. Eª aplique novamente o inciso II do art. 1.030 do NCPC remeta o feito para juízo de retratação pelo fato de o acórdão representativo do julgamento da apelação e objeto de ataque pelos recursos especial e extraordinário divergir frontalmente do entendimento do STJ no REsp. n. 1.111.164/BA julgado pelo rito repetitivo, e com tese jurídica vinculante (art. 927, III, NCPC), bem como pelo fato de o mérito da lide já estar pacificado no Supremo Tribunal Federal em jurisprudência uníssona, conforme demonstra o acórdão proferido no Agravo em RE nº 820.525/MG, cuja fotocópia repousa em anexo. Subsidiariamente, acaso não seja procedida à remessa para retratação à 2ª Câmara de Direito Público, que os recursos sejam admitidos e enviados para o STJ e para o STF para que sejam oportunamente julgados.” (e-doc. 30, p. 1). 



    7. Em resposta, datada de 06/08/2018, o Vice-Presidente “determinou a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia suscitada no REsp 1365095/SP (Tema 118/STJ) pela Corte Superior” (e-doc. 31, p. 2).



    8. O Estado do Piauí, em agravo interno, pediu a reconsideração da decisão de sobrestamento e a fim de que o Juízo “reconsidere a decisão agravada às fls. 280/280v e, monocraticamente, a revogue para proferir juízo de admissibilidade positivo no REsp estatal e o remeta à 2ª Câmara de Direito Público para retratação ou remeta o feito ao STJ diretamente” (e-doc. 35, p. 4). 



    9. Em resposta, houve “RETRATAÇAO quanto ao sobrestamento do feito com fulcro no art. 1.042. § 4°, do CPC, ante a tese firmada 118 pelo Superior Tribunal de Justiça e a sua subsunção exata ao que foi formulado no peticionamento inicial” (e-doc. 35, p. 26). 



    10. Em 13/11/2019, o Vice-Presidente, negou seguimento ao recurso especial (e-doc. 34, p. 2) e deu seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “O recurso atende aos pressupostos processuais genéricos de admissibilidade.  



    Quanto ao pressuposto do art. 102, III, ‘a’, todavia, não evidencia violação constitucional, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada e pretensão de obter novo julgamento, prática vedada na via eleita, porquanto a Suprema Corte não pode ser considerada terceira instância recursal.  



    No entanto, apresenta o recorrente decisão atual da Suprema Corte Constitucional, posição diametralmente oposto a tese firma pelo Superior Tribunal de Justiça - (Tese 118), evidenciando decisões conflitantes sobre o assunto em debate. E conquanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal - ARE 820.525/MG tenha sido em sede de controle difuso, irradiando tão somente efeitos inter parts, circunstância que não inviabiliza a tese 118 do STJ, tenho por estes autos como representativo da controvérsia para definição da melhor posição a ser aplicada ao caso concreto.” (e-doc. 33, p. 2).



    11. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos “arts. 5º, inciso LXIX e 155, II da Constituição Federal”.(e-doc. 22, p. 9). Aduz que “[o] entendimento sufragado pelo TJ/PI no acórdão ora recorrido merece reforma porque impõe uma base de cálculo diversa do valor da operação objeto do negócio jurídico, ou seja, ao extrair da base de cálculo um custo embutido no preço termina por determinar a fixação de uma base de cálculo inferior à quantificação do fato gerador” (e-doc. 22, p. 15).



    12. Em contrarrazões, o recorrido aponta aplicável o entendimento do enunciado nº 282 da Súmula do STF e existência de ofensa apenas reflexa.



    É o relatório.



      Decido.



    13. Conforme ficou destacado no acórdão recorrido, a questão posta nos autos está relacionada à “exclusão das taxas de administração cobradas das vendas financiadas via cartão de crédito da base de cálculo do ICMS” (e-doc. 11, p. 5). 



    14. Tenho convicção que a decisão recorrida diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    15. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.273.493-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 03/02/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. 



    1. Reputa-se haver jurisprudência dominante quanto ao caso, como se depreende de julgamentos monocráticos posteriores à decisão recorrida. Precedentes: ARE 954.999, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 05.08.2016; e ARE 890.781, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.05.2016. 



    2. A taxa cobrada pelas administradoras de cartão de crédito deve ser incluída na base de cálculo do ICMS. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 952.169-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 18/10/2016).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido com o objetivo de reconhecer a impossibilidade de exclusão da taxa de administração de cartão de crédito da base de cálculo do ICMS. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator